Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708365-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADO: AR LANCHONETE E COMÉRCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 24733931. Prossiga no julgamento do recurso. Brasília, 14 de abril de 2021 17:27:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator